Tribunal: TJMT
Processo: 8010132-03.2016.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010132-03.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIEL AMANCIO DA SILVA - CPF: 036.173.931-10 (RECORRENTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSAO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença que acolheu os Embargos a Execução opostos pela Embargada e afastou a incidência de multa cominatória com fundamento na Súmula 410 do STJ.

A Embargante alega que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão do julgador, bem como os precedentes jurisprudenciais apresentados, conforme exige o Art. 489, § 1º do NCPC.

Acrescenta que diante das inovações do Novo Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis ao caso uma vez que astreintes foi determinada pela decisão de Tutela de Urgência id 10202629 em 31/10/2017, não há que se falar em intimação pessoal, consoante previsão do Art. 513, § 2º I.

Enfatiza que frente as inovações do CPC/2015 a Sumula 410 do STJ e toda a jurisprudência alegada pelo executado é ultrapassada, consoante remansosa jurisprudência, incluindo do STJ.

Argumenta que O recorrente aceitou a primeira opção de proposta, ou seja, o recebimento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em 3 vezes de R$ 15.000,00 (quinze mil) e aguardava a minuta de acordo e que em momento algum foi informado que a proposta dependia de autorização superior.

Ao final requer seja sanada as omissões contidas no acórdão, a fim de prover o recurso.

Em sua manifestação a Embargada requer seja negado seguimento aos Embargos Declaratórios, por notória inadmissibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020